Tribunal: TJES
Processo: 5009573-12.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009573-12.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEO MORAES DIAS registrado(a) civilmente como DEO MORAES DIAS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSÉ RICARDO DA SILVA
, em razão de suposto constrangimento ilegal praticado pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares
, que decretou a prisão preventiva do paciente após o julgamento perante o Tribunal do Júri.

O impetrante, em síntese, aponta que o paciente respondeu à ação penal em liberdade, de modo que assim deveria permanecer em caso de condenação.

Informações prestadas pela autoridade tida por coatora (3539031).

Decisão concedendo a liminar (3541415).

A douta PGJ opina pela
denegação
da ordem.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5009573-12.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: DEO MORAES DIAS
PACIENTE: JOSE RICARDO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se
de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSÉ RICARDO DA SILVA
, em razão de suposto constrangimento ilegal praticado pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares
, que decretou a prisão preventiva do paciente após o julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em sede de cognição sumária, entendi pelo
acolhimento do pedido de liminar
, visto que
não justificam a nova prisão preventiva
os
motivos anteriores à revogação da prisão
, ou a mera
condenação à pena igual ou superior a 15 anos
de reclusão. No mais, segundo as informações prestadas, o paciente não descumpriu as medidas cautelares substitutivas da custódia, assim,
não existem motivos supervenientes aptos a justificá-la
.

Agora, decido, definitivamente, pela
concessão da ordem
, guiado por convencimento reforçado após cognição exauriente.

De fato,na esteira do RE 1.235.340 e após o julgamento das ADCs 43, 44 e 54,
prevalece no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o preceito fundamental do
artigo 5º, LVII da Constituição Federal obsta a execução provisória da pena
. Vejamos:

PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE.
Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal
, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em
execução da sanção, a qual não admite forma provisória
.
(ADC 43, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2020)

É nítida a colisão da nova regra do
artigo 492, I,
e
, do CPP
, redigida com o advento do
Pacote Anticrime (Lei 11.689/19)
, com as disposições constitucionais
, de modo que a Egrégia 1ª Câmara Criminal desta Corte não admite a decretação do que é, essencialmente, prisão provisória,
tão somente em função da quantidade da pena
, como visto a seguir:

[...] 3. Considerando não está concluído o julgamento do RE 1.235.340 o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, exposto nas ADC's 43, 44 e 54 é no sentido de que
ressalvadas as hipóteses em que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva ou temporária
, é constitucional a regra do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para que então seja iniciado o cumprimento definitivo da pena. 4. Não há declaração de inconstiticionalidade da referida norma e ofensa ao artigo 97 da CF, mas interpretação conforme, pois há precedente vinculante do Pleno Supremo Tribunal Federal que, como dito, entende que
execução da pena privativa de liberdade só poderá ser iniciada após o trânsito em julgado da condenação em atenção ao artigo 5º, inciso LVII da CF
.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210037881, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 28/10/2021)

Portanto, quanto aos demais aos fundamentos lançados na sentença, verifico que estes
não atendem aos requisitos do artigo 312 do CPP
. Afinal, após a revogação da primeira custódia e a aplicação de medidas cautelares diversas,

não houve o descumprimento destas
pelo paciente
. Além disso, como dito, as razões trazidas na sentença consistem em
registros criminais
pretéritos à revogação
,
sendo evidente a
ausênc
ia de novos elementos contemporâneos à sentença
para justificar a prisão preventiva, como informou o próprio juízo (3539031).

De todo modo, eis o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, em contexto similar:

No julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54,
assentou-se a constitucionalidade do art. 283 do CPP, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença condenatória
, considerado o alcance da garantia do art. 5°, LVII, da CF. Firmou-se a orientação de que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de título criminal precluso na via da recorribilidade.
Com lastro nos amplos debates e na decisão erga omnes e com efeito vinculante do Supremo Tribunal Federal, apesar da disposição do art. 492, I, "e", do CPP e da discussão ainda pendente de julgamento acerca de sua constitucionalidade (Tema n. 1068 de repercussão geral), a jurisprudência da Quinta e da Sexta Turmas compreendem ser
ilegal, conforme a interpretação conferida ao direito fundamental da presunção de inocência, mandar prender o réu solto para execução imediata e provisória de condenação não definitiva lastreada em veredicto do Tribunal do Júri
, como ocorreu na hipótese.
Ainda que gravíssimas as acusações,
o paciente foi beneficiado
, no curso da instrução criminal,
com a liberdade condicionada ao cumprimento de cautelares, somente podendo ser dela privado
, antes do trânsito em julgado da condenação,
se fato novo e contemporâneo (art. 312, § 2º do CPP), justificar a aplicação da prisão preventiva, ou se for demonstrada a contemporânea necessidade da cautela máxima
, o que não se verificou na espécie.
(HC 737.809/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/09/2022, DJe 19/09/2022)

Por todo o exposto,
concedo

a ordem pretendida
a fim de, confirmando a medida liminar a seu tempo deferida,
revogar a prisão preventiva imposta na sentença e restabelecer a liberdade condicionada ao cumprimento das medidas cautelares.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO PERIGO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Mera condenação pelo Tribunal do Júri em patamar superior a 15 anos não justifica a execução provisória da pena. Artigo 5º, LVII, da Constituição Federal. Precedentes.

2. A decretação de nova prisão preventiva, após cerca de três anos de cumprimento da medida cautelar, não justifica a decretação de nova prisão preventiva, devido à ausência de
periculum libertatis
contemporâneo à sentença condenatória. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Exmo. Des. Relator.